Tribunal: TJDFT
Processo: 0743414-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. Prescrição, nulidade no compartilhamento de informações entre o COAF e a autoridade policial sem autorização judicial e inépcia da denúncia. Ainda que a prescrição se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior. Denúncia que narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em inépcia da inicial ou prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Agravo interno conhecido e não provido.